Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-48.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (art. 86 da Lei no 8.213/1991).
3. Comprovado por exame pericial que a segurada não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, impossível a concessão do auxílio-acidente.
4. Ausente qualquer ilegalidade na negativa de concessão do benefício requerido, não há que se falar em danos morais.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.